Tribunal: CARF
Processo: 19515.721103/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
MULTA E JUROS EXIGÍVEIS ISOLADAMENTE. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA.
Conforme dispõe o art. 9o da Lei no 10.426/2002, havendo o lançamento do imposto cuja retenção e recolhimento deixou de ser antecipado pela fonte pagadora, aplica-se a multa prevista no artigo 44 da Lei 9.430/1996.

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DESPROPORCIONAIS. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE LEGÍTIMA INCLUSIVE EM SOCIEDADES PROFISSIONAIS E PARA TITULARES DE QUOTAS DE SERVIÇO. ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 10 DA LEI 9.249/1996. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL E CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA.
O ordenamento jurídico (artigos 981, 997, IV e VII, 1007 e 1008 do Código Civil) expressamente reconhece a possibilidade de distribuição desproporcional de lucros e dividendos, desde que prevista no contrato social de forma expressa.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros em relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas, inclusive para titulares de quotas de serviço, quando o contrato social for claro ao dispor de tal possibilidade de distribuição.
A previsão em questão atende e reflete diversas situações fáticas que podem implicar em uma distribuição desproporcional, especialmente em sociedades de serviços profissionais, em que o diferente grau de senioridade, rede de contatos, habilidade comercial, envolvimento na gestão e desempenho técnico dos profissionais pode gerar o comum acordo entre os sócios de que a distribuição deve se dar de forma desproporcional à participação societária.
A própria Receita Federal vem historicamente manifestando entendimento no sentido de que a isenção para tal modalidade de distribuição depende de constar expressamente do contrato social e se dar em conformidade com a legislação societária (a exemplo da Solução de Consulta n. 46 - SRRF06/Disit, de 24/05/201 e Solução de Consulta n. 46 - SRRF06/Disit, de 24/05/2010).
Havendo contabilidade que cumpre com as formalidades intrínsecas e extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular e contabilizada, não há que se falar em tributação dos valores distribuídos como lucro.

REENQUADRAMENTO DE DIVIDENDOS COMO RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CREDIBILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL OU DEMONSTRAÇÃO DE DESRESPEITO ÀS NORMAS CÍVEIS E SOCIETÁRIAS.
Não cabe ao Fisco a desconstituição incondicionada da natureza jurídica do dividendo para atribuir-lhe caráter de rendimento. Para tanto, é necessário um afastamento da credibilidade da escrituração contábil (por conter omissões, incorreções ou vícios relevantes, ou não observar minimante as formalidades intrínsecas e extrínsecas, por exemplo) ou a demonstração de desrespeito às normas cíveis e societárias.
Descabe assim o questionamento abstrato ou a mera insurgência da fiscalização com o tamanho da desproporção, valor ou critérios adotados pela sociedade empresária para sua distribuição de dividendos: tais questões encontram-se na esfera da autonomia societária. Devem ser levada em conta as particularidades das deliberações societárias da sociedade e a liberdade de pactuação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721103/2014-49
ACÓRDÃO
1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
MULTA E JUROS EXIGÍVEIS ISOLADAMENTE. RETENÇÃO NA FONTE.
AUSÊNCIA.
Conforme dispõe o art. 9o da Lei no 10.426/2002, havendo o lançamento
do imposto cuja retenção e recolhimento deixou de ser antecipado pela
fonte pagadora, aplica-se a multa prevista no artigo 44 da Lei 9.430/1996.

DISTRIBUIÇÃO
DE
DIVIDENDOS
DESPROPORCIONAIS.
EXPRESSA
AUTORIZAÇÃO
LEGAL.
POSSIBILIDADE
LEGÍTIMA
INCLUSIVE
EM
SOCIEDADES PROFISSIONAIS E PARA TITULARES DE QUOTAS DE SERVIÇO.
ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 10 DA LEI 9.249/1996. NECESSIDADE DE
PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL E CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA.
O ordenamento jurídico (artigos 981, 997, IV e VII, 1007 e 1008 do Código
Civil)
expressamente
reconhece
a
possibilidade
de
distribuição
desproporcional de lucros e dividendos, desde que prevista no contrato
social de forma expressa.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de
lucros em relação à participação social, nas sociedades civis de prestação
de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões
regulamentadas, inclusive para titulares de quotas de serviço, quando o
contrato social for claro ao dispor de tal possibilidade de distribuição.
A previsão em questão atende e reflete diversas situações fáticas que
podem implicar em uma distribuição desproporcional, especialmente em
sociedades de serviços profissionais, em que o diferente grau de
senioridade, rede de contatos, habilidade comercial, envolvimento na
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
2
gestão e desempenho técnico dos profissionais pode gerar o comum
acordo entre os sócios de que a distribuição deve se dar de forma
desproporcional à participação societária.
A própria Receita Federal vem historicamente manifestando entendimento
no sentido de que a isenção para tal modalidade de distribuição depende
de constar expressamente do contrato social e se dar em conformidade
com a legislação societária (a exemplo da Solução de Consulta n. 46 -
SRRF06/Disit, de 24/05/201 e Solução de Consulta n. 46 - SRRF06/Disit, de
24/05/2010).
Havendo contabilidade que cumpre com as formalidades intrínsecas e
extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular e contabilizada, não há
que se falar em tributação dos valores distribuídos como lucro.

REENQUADRAMENTO
DE
DIVIDENDOS
COMO
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
ASSALARIADO.
NECESSIDADE
DE
AFASTAMENTO
DA
CREDIBILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL OU DEMONSTRAÇÃO DE
DESRESPEITO ÀS NORMAS CÍVEIS E SOCIETÁRIAS.
Não cabe ao Fisco a desconstituição incondicionada da natureza jurídica do
dividendo para atribuir-lhe caráter de rendimento. Para tanto, é necessário
um afastamento da credibilidade da escrituração contábil (por conter
omissões, incorreções ou vícios relevantes, ou não observar minimante as
formalidades intrínsecas e extrínsecas, por exemplo) ou a demonstração de
desrespeito às normas cíveis e societárias.
Descabe assim o questionamento abstrato ou a mera insurgência da
fiscalização com o tamanho da desproporção, valor ou critérios adotados
pela sociedade empresária para sua distribuição de dividendos: tais
questões encontram-se na esfera da autonomia societária. Devem ser
levada em conta as particularidades das deliberações societárias da
sociedade e a liberdade de pactuação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para cancelar o auto de infração.

Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
3
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1271-1296) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ/BEL (e-fls. 1244-1256) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 790-818)
apresentada em face de autos de infração em que se exige multa e juros de forma isolada pela
falta de recolhimento de IRRF em relação ao ano-calendário 2010 (e-fls. 702-707):
0001 DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
MULTA POR FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO
Multa devida em decorrência de falta de retenção na fonte de imposto ou
contribuição, conforme relatório fiscal em anexo.
0001 MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DOS JUROS DE MORA
Juros exigidos isoladamente conforme termo de verificação fiscal anexo.
O Termo de Verificação Fiscal que acompanha os autos de infração narra o seguinte
(e-fls. 658-670):
2. DA AÇÃO FISCAL
2.1. O Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F) e Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F) n* 08.1.90.00.2013-
00491-2 deteimnou a fiscalização, entre outros trbtfos. do imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF para o período de 01/2010 a 12/2010.
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
4
2 2. A fiscalização teve inicio com a ciência do contribuinte do Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal - TIPF, via postal com Aviso de Recebimento - AR n° RA
383429399BR em 28/02/2013.
2.3. No decorrer da fiscalização foram solicitados por meio de Termo de Intimação
Fiscal documentos e esclarecimentos pertinentes às verificações efetuadas. Todos
os termos emitidos encontram-se anexos ao presente processo.
2.4. Foram apresentados arquivos digitais da contabilidade e folha de pagamento,
alterações de contratos sociais e atas de Assembléias dos Sócios, além de outros
documentos e esclarecimentos.
2.5. O contribuinte efetuou pagamentos aos seus sócios â titulo de distribuição de
lucros. Esta fiscalização considerou que parte dessa distribuição de lucros foi
realizada em decorrência do trabalho prestado pelo sócio, configurando-se,
portanto, como pagamento de remunerações. As venficaçôes efetuadas estão
descritas no item 3 abaixo.
(...)
4.2. Foi verificado que o contribuinte efetuou pagamento de remuneração aos
seus sócios à título de distribuição de lucros, conforme relatado no item 3 deste
relatório Esses pagamentos não foram considerados como base de calculo do
imposto de renda da pessoa fisica Assim, a empresa deixou de reter e recolher o
IRRPF sobre as referidas verbas 4 3. Por tratar-se de renrjimentos sufe.los ao
ajuste na declafaçào de rendimentos dos beneficiários, a retenção constitui mera
antecipação do imposto de renda devido, afastando a possibilidade de sua
exigôncia na fonte pagadora depois de ultrapassado o prazo de entrega, pelo
beneficiário, da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física
(DIRPF) sem a respectiva retenção na fonte.
4.4. Esta fiscalização limitar-se-a ao lançamento da multa e dos juros lançados
isoladamente, não alcançando o imposto cuja retenção e recolhimento deixou de
sei antecipado pela fonte pagadora. Portanto, o crédito tributário está composto
pelos seguintes valores:
• Multa isolada pela falta de retenção do IRRPF, através da aplicação da alíquota
de 75% sobre o tributo não recolhido;
• Juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para recolhimento do
imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega da declaração
de ajuste anual (abril de 2011)4.5. No anexo 4 estão relacionados os sócios, por
competência (môs). com informação da base de calculo (rendimento tributável)
atual, valor de dedução e retenção do IRRF extraídos da Declaração do Imposto
Retido sobre a Renda - DIRF. o valor da remuneração paga/ceditada como
distribuição de lucros, a nova base de cálculo e valor de IR, e o valor do IR não
retido.
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
5
4.6. Segue abaixo a tabela progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda
de Pessoa Física para o exercício 2011, ano calendário 2010, utilizada nos cálculos
da planilha do anexo 5.

Intimada, a contribuinte apresentou impugnação em que alega, em síntese, não ter
efetuado o recolhimento do IRRF em face da previsão legal do artigo 10 da Lei 9.249/1995, e que
os procedimentos por ela adotados encontram-se regulares perante a legislação.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Exercício: 2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas em casos concretos não se constituem em normas
gerais. Inaplicável, portanto, a extensão de seus efeitos, de forma genérica, a
outros casos.
PAGAMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS.
CARACTERIZAÇÃO. REGRAS DE DIREITO MERCANTIL E SOCIETÁRIO.
A regular apuração de lucro e dividendos bem como sua distribuição aos sócios
pela pessoa jurídica de acordo com as regras de direito mercantil e societário são
condições essenciais à caracterização de pagamentos efetuados a esse título.
PAGAMENTO A SÓCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NATUREZA JURÍDICA. DESPESA.
O pagamento efetuado a sócio, ainda que quotista, em razão da participação
pessoal e individual deste nas atividades da sociedade, objetivando a consecução
dos objetivos sociais e, por conseguinte, para formação do resultado, tem
natureza de despesa, não podendo se confundir com lucro.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que reitera, basicamente,
os argumentos apresentados junto à impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se nestes autos multa e juros exigidos isoladamente em face do não
recolhimento de IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado, nos termos do que dispõe o
artigo 7o da Lei 7.713/88, refletido no artigo 637 do RIR/99:
Art. 637. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma
prevista no art. 620, os rendimentos pagos aos titulares, sócios, dirigentes,
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
6
administradores e conselheiros de pessoas jurídicas, a título de remuneração
mensal por prestação de serviços, de gratificação ou participação no resultado
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 99, Decreto-Lei no 1.814, de 28 de novembro
de 1980, arts. 1o e 2o, parágrafo único, e Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, inciso II).
Conforme tais dispositivos legais, estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, os
rendimentos pagos aos titulares, sócios, dirigentes, administradores e conselheiros de pessoas
jurídicas, a título de remuneração mensal por prestação de serviços, de gratificação ou
participação no resultado.
Todavia, por se tratar de rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração de
rendimentos dos beneficiários (sócios), a retenção constitui mera antecipação do imposto de
renda devido. Deste modo, não é possível a exigência, na fonte pagadora, do imposto devido, o
qual não foi retido, depois de ultrapassado o prazo de entrega, pelo beneficiário, da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF).
Conforme dispõe o art. 9o da Lei no 10.426/2002, havendo o lançamento do
imposto cuja retenção e recolhimento deixou de ser antecipado pela fonte pagadora, aplica-se a
multa prevista no artigo 44 da Lei 9.430/1996:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o , quando for o
caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta
de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado
No caso em tela, a caracterização do valor como rendimentos tributáveis parte, na
verdade, do entendimento da fiscalização de que os valores distribuídos pela Recorrente aos seus
sócios a título de “distribuição de lucros” como tal não se enquadrariam. Para que não reste
dúvida, observe-se o que afirma o TVF ainda em seu início:
O contribuinte efetuou pagamentos aos seus sócios â titulo de distribuição de
lucros. Esta fiscalização considerou que parte dessa distribuição de lucros foi
realizada em decorrência do trabalho prestado pelo sócio, configurando-se,
portanto, como pagamento de remunerações.
Em contrapartida, a Recorrente argumenta, desde sua impugnação, que os valores
distribuídos são efetivamente lucros, sobre os quais não há de incidir Imposto de Renda, a título
do artigo 10 da Lei 9.249/1996, e que todos os procedimentos contábeis e legais foram
plenamente obedecidos.
Com efeito, o artigo 10 da Lei 9.249/1996 dispensa maiores esforços
hermenêuticos, afastando a tributação pelo imposto de renda (inclusive na fonte) dos valores
recebidos pelos sócios a título de lucros e dividendos:
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
7
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
O Código Civil estabelece que o contrato social deve mencionar, dentre outras
causas, a participação de cada sócio nos lucros ou perdas, bem como que é ineficaz em relação a
terceiros qualquer pacto separado, contrário ao disposto no instrumento do contrato.
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se
obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
[...]
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou
público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
I - nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas
naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se
jurídicas;
II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;
III - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender
qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária;
IV - a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la;
V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços;
VI - as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus
poderes e atribuições;
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
VIII - se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.
Parágrafo único. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado,
contrário ao disposto no instrumento do contrato.
Estabelece ainda como regra geral que o sócio participa dos lucros e das perdas na
proporção das respectivas quotas, salvo disposição em contrário. É essa ressalva que permite a
distribuição desproporcional de lucros, desde que conste do contrato. Assenta também que é nula
a cláusula contratual que exclua qualquer sócio da participação dos lucros e perdas.
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do
valor das quotas.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
8
Art. 1.008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de
participar dos lucros e das perdas.
A previsão em questão atende e reflete diversas situações fáticas que podem
implicar uma distribuição desproporcional, especialmente em sociedades de serviços profissionais,
em que o diferente grau de senioridade, rede de contatos, habilidade comercial, envolvimento na
gestão e desempenho técnico dos profissionais pode gerar o comum acordo entre os sócios de
que a distribuição deve se dar de forma desproporcional à participação societária.
E os artigos em questão aplicam-se às sociedades limitadas por força dos art. 1053 e
1054 do Código Civil.
Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas
normas da sociedade simples. Parágrafo único. O contrato social poderá prever a
regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima.
Art. 1.054. O contrato mencionará, no que couber, as indicações do art. 997, e, se
for o caso, a firma social.
E note-se que, ao estabelecer a não tributação dos lucros ou dividendos, o artigo 10
da Lei 9.249/95 não pressupõe qualquer vinculação de que os referidos lucros ou dividendos
tenham sido distribuídos de forma proporcional à participação de cada sócio no capital social.
A respeito do tema, embora reconheça naturalmente a possibilidade de distribuição
desproporcional de lucros – mesmo porque se trata de expressa previsão legal – a própria Receita
Federal vem historicamente manifestando entendimento no sentido de que a isenção para tal
modalidade de distribuição depende de constar expressamente do contrato social e se dar em
conformidade com a legislação societária1.

1 Solução de Consulta n. 46 - SRRF06/Disit, de 24/05/2010:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS
SÓCIOS. ISENÇÃO. A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda (na fonte e na
declaração dos beneficiários), contanto que sejam observadas as regras previstas na legislação de
regência, atinentes à forma de tributação da pessoa jurídica. Estão abrangidos pela isenção os lucros
distribuídos aos sócios de forma desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal
distribuição esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em conformidade com a
legislação societária. Dispositivos Legais: Lei no 9.249/1995, art. 10; Decreto no 3.000/1999 -Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99, art. 39, inc. XXIX; Lei no 10.406/2002, arts. 997, incs. IV e VII, 1.007, 1.008,
1.053 e 1.054; IN no 93/1997, art. 48, caput, e §§ 1o a 8o

c ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF SÓCIO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA
DO IMPOSTO SOBRE A RENDA, NA DECLARAÇÃO E NA FONTE, NO RENDIMENTO DE PRÓLABORE.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS. Incide
imposto sobre a renda, na fonte e na Declaração de Ajuste Anual, sobre os valores pagos ao sócio de
serviço, a título de pró-labore (rendimentos de trabalho). No entanto, não incide imposto sobre a renda
sobre os valores pagos a título de distribuição de lucros pelas pessoas jurídicas. Dispositivos Legais: arts. 4o
e 111 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966; art. 7o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988; art. 10
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts. 981, 997, 1.006, 1.007 e 1.008 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002; art. 14 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e art. 43, 620 e 624 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
9
E, em sentido semelhante, também vem decidindo este Conselho Administrativo,
tanto na Primeira Seção quanto na Segunda Seção, isto é, seja sob a ótica da tributação da pessoa
jurídica quanto da pessoa física:
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. PERMISSÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros
em relação à participação social, quando o contrato social for claro ao dispor
sobre tal distribuição. Havendo contabilidade que cumpre com as formalidades
intrínsecas e extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular e contabilizada,
não há que se falar em incidência de imposto de renda em face dos valores
distribuídos como lucro. (CARF – Acórdão 2402-009.350 – 12/01/2021)

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS- SÓCIOS Não há vedação legal no que se refere à
distribuição desproporcional de lucros em relação à participação social, nas
sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de
profissões regulamentadas, quando o contrato social for claro ao dispor de tal
distribuição.
Havendo contabilidade que cumpre com as formalidades intrínsecas e
extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular e contabilizada, não há que se
falar em tributação dos valores distribuídos como lucro.
A legislação previdenciária não considera o lucro regular como base de incidência
de contribuições previdenciárias.
(CARF – Acórdão 2302-003.375 – 10/09/2024)

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
SOCIEDADE DE MÉDICOS. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA
DESCONSTITUIÇÃO DA CONTABILIDADE. LUCROS EFETIVADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há vedação legal para que se delibere pela distribuição desproporcional de
lucros (e não de acordo com a participação social) nas sociedades civis de
prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões
regulamentadas, quando o contrato social for claro ao dispor de tal distribuição.
In casu, havendo contabilidade completa que cumpre com as formalidades
intrínsecas e extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular, não há que se falar
em tributação dos valores distribuídos como lucro. (CARF – Acórdão 1302-005.286
– 17/03/2021)

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
SOCIEDADE DE MÉDICOS E DENTISTAS. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DA DESCONSTITUIÇÃO DA CONTABILIDADE. LUCROS RECEBIDOS E EFETIVADOS.
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
10
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros
em relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas, quando o
contrato social for claro ao dispor sobre tal distribuição. In casu, havendo
registros contábeis que cumprem com as formalidades intrínsecas e extrínsecas
e sendo a apuração de lucro regular e contabilizada, não há que se falar na
tributação dos valores distribuídos enquanto lucro como se se tratassem de
rendimentos recebidos a título de pro-labore (CARF – Acórdão 1302-006.907 –
17/08/2023)

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. EXPRESSA
PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
DISCRIMINAÇÃO ENTRE PRO LABORE E LUCRO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros
em relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas, quando o
contrato social for claro ao dispor sobre tal distribuição. Havendo contabilidade
que cumpre com as formalidades intrínsecas e extrínsecas e sendo a apuração
de lucro regular e contabilizada, não há que se falar em incidência de
contribuições previdenciárias em face dos valores distribuídos como lucro, com
mais razão ainda quando houver discriminação entre a remuneração decorrente
do trabalho (pro labore) e a proveniente do capital social (lucro) e tratar-se de
resultado já apurado por meio de demonstração do resultado do exercício (DRE).
(CARF – Acórdão 2402-006.980 – 13/02/2019)
Portanto, a distribuição desproporcional é plenamente possível e não implica em
violação ao artigo 10 da Lei 9.249/1996. Basta que a sociedade efetivamente apure lucros e que
haja respeito às formalidades previstas na legislação cível e societária: efetiva previsão de
distribuição desproporcional, deliberação, e garantia de não exclusão de nenhum quotista.
Assim, desde já se afasta a premissa equivocada adotada pela DRJ, no sentido de
que a possibilidade de distribuição desproporcional de lucros aplica-se tão somente aos sócios de
capital, mas não aos sócios de serviço. Veja-se o que afirmou a DRJ sobre o tema:
Retornando às disposições do Código Civil, é de se destacar que a ressalva a favor
da distribuição desproporcional do lucro, contida no art. 1007, somente se aplica
aos sócios de capital, devendo o contrato social fixar o pagamento do lucro aos
sócios de serviços na proporção da média do valor das cotas de capital. Ou seja, a
distribuição dos lucros aos sócios de serviço não podem ser proporcionais à
receita, nem ao lucro, sendo fixos (na proporção da média do valor das cotas de
capital) quando houver lucros a distribuir.
(...)
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
11
O caso trata de uma sociedade, simples pura, de contadores que exercem serviços
de natureza intelectual de auditoria e de natureza contábil. Com tal, poderia
contar com sócios de serviços e sócios cotistas, que contribuiriam com labor e
capital, respectivamente, para a consecução dos objetivos sociais. O que não se
aceita é que os sócios de serviços se alberguem sob o manto de cotistas para
receber a remuneração do serviço individualmente prestado, sob a forma fictícia
de lucro da sociedade, sob pena de não só burlar a legislação tributária, mas
também exercer concorrência desleal.
Tal entendimento contraria não apenas o racional acima exposto (reconhecido pela
própria RFB em soluções de consulta, como acima mencionado), como também vai de encontro ao
entendimento do Judiciário, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.
No bojo do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) 3608/MG, ao
fixar o entendimento de que a atividade profissional (no caso, uma sociedade de médicos),
mesmo que prestada por uma sociedade de responsabilidade limitada, não seria necessariamente
uma atividade empresarial, na qual os fatores organizacionais da empresa se sobrepõem ao
trabalho intelectual e pessoal de seus sócios, igualmente
Ainda, parece-me equivocada a premissa da DRJ de que haveria “nulidade” do
dispositivo do contrato social da Recorrente, no que diz respeito ao quórum de deliberação para
distribuição de dividendos. O artigo do Código Civil mencionado pela DRJ (artigo 9992), que exige
unanimidade, não se refere à deliberação, mas à alteração do contrato social. E, aliás, tal ponto
não constitui objeto do TVF.
E é também descabida a comparação empreendida pela fiscalização entre a
distribuição de dividendos (potencialmente desproporcional) e o pagamento de Juros sobre
Capital Próprio (necessariamente proporcional), apontando que a Recorrente seguiu a proporção
no JCP, mas não nos dividendos, como se tal ponto indicasse uma “inconsistência”. Ora, trata-se
de institutos distintos. Os JCP, como bem observa a DRJ, são vinculados à participação societária,
ao passo que os dividendos podem ser desproporcionais, por expressa previsão legal, mediante
obedecimento de certas condições.
Feitas tais observações preliminares, a conjugação dos dispositivos legais acima
elencados, à luz da jurisprudência, implica igualmente em concluir que não cabe ao Fisco a
desconstituição incondicionada da natureza jurídica do dividendo para atribuir-lhe caráter de
rendimento. Para tanto, é necessário um afastamento da credibilidade da escrituração contábil
(por conter omissões, incorreções ou vícios relevantes, ou não observar minimante as
formalidades intrínsecas e extrínsecas, por exemplo) ou a demonstração de desrespeito às normas
cíveis e societárias.

2 Art. 999. As modificações do contrato social, que tenham por objeto matéria indicada no art. 997,
dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta
de votos, se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime.
Parágrafo único. Qualquer modificação do contrato social será averbada, cumprindo-se as formalidades
previstas no artigo antecedente.
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
12
Não cabe assim o questionamento abstrato ou a mera insurgência da fiscalização
com o tamanho da desproporção, valor ou critérios adotados pela sociedade empresária para
sua distribuição de dividendos: tais questões encontram-se na esfera da liberdade empresarial.
Vale dizer que esta Turma Julgadora, nos autos do Acórdão 1101-001.489, em
sessão de 12 de dezembro de 2024, igualmente adotou referida linha de entendimento, em
acórdão que restou a seguir ementado:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. LUCROS DISTRIBUÍDOS DE FORMA
DESPROPORCIONAL.
CONDIÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. ARQUIVAMENTO NO ÓRGÃO DE REGISTRO. IR-FONTE.
MULTA ISOLADA.
Os lucros distribuídos aos sócios de forma desproporcional ao capital social são
isentos de imposto de renda desde que haja expressa previsão no contrato social
e estejam em conformidade com a legislação/regra societária. No caso de dúvidas
da fiscalização quanto à natureza da remuneração dos sócios prestadores de
serviços médicos (lucro ou prólabore), necessário que o contribuinte apresente
documentação comprobatória da aplicação dos critérios eleitos pela própria
sociedade para distribuição dos lucros. A ausência de documentação
comprobatória afasta a isenção da remuneração do sócio, atrai a incidência do IR-
Fonte; e, no caso dos autos, a multa isolada prevista no art. 9a da Lei n.
10426/2002.
O fato de não haver arquivamento nos Órgãos de Registro dos critérios de
distribuição de lucros, os quais devem estar de acordo com a legislação/regra
societária, não é fator determinante para definir a natureza da remuneração. Uma
vez comprovada a aplicabilidade dos critérios eleitos, prevalece na espécie a
substância sobre a forma.
Naquele caso, relatado pelo Ilmo. Conselheiro Efigênio de Freitas Junior, esta Turma
reconheceu a aplicabilidade do racional ora exposto, quanto à inexistência de vedação legal à
distribuição desproporcional, desde que prevista contratualmente e respeitados os ditames da
legislação cível e societária. Todavia, naqueles autos, o motivo determinante para o lançamento –
igualmente adotado no voto vencedor à unanimidade - foi o fato de que o contribuinte “não
apresentou documentação comprobatória apta a comprovar que as remunerações ocorreram de
acordo com o critério utilizado para efetuar a distribuição desproporcional de lucros”.
Não se trata do que ocorreu no presente caso. Nestes autos, como já destaquei, a
descaracterização da natureza jurídica por parte da fiscalização não disse respeito aos critérios
(técnicos, comerciais, de gestão, de antiguidade, etc), nem à comprovação da aplicação prática
desses critérios (mediante relatórios gerenciais, etc).
O motivo da autuação, aqui, diz respeito muito mais a um entendimento da
fiscalização quanto às previsões contratuais da Recorrente do que às práticas gerenciais ou
societárias específicas. Vejamos.
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
13
Foram três os elementos trazidos pela fiscalização, que, aliás, foram bem resumidos
pela DRJ na própria decisão recorrida:
No caso em tela, a fiscalização concluiu que os pagamentos sujeitos à incidência
do IRRF teriam natureza remuneratória, portanto, não abraçados pela isenção.
Para chegar a essa conclusão, a fiscalização considerou: (i) a distribuição de lucros
excedentes ao determinado no contrato social; (ii) a falta de pagamento do
adiantamento de lucros a alguns sócios; e (iii) o não pagamento de lucros a um
sócio retirante.
Todavia, é de se notar que a escrita contábil da Recorrente não foi desconsiderada
ou descaracterizada por conter omissões ou incorreções ou por não atender às formalidades
intrínsecas ou extrínsecas, a ponto de não ser capaz de fazer prova a seu favor. Há, tão somente,
questionamento da fiscalização com relação a três situações específicas da distribuição
desproporcional, mas não quanto ao cumprimento dos requisitos contábeis e formais básicos.
Para que não reste dúvida, veja-se que a Cláusula 8a, Parágrafo Segundo (e-fls. 39)
garante aos titulares de quotas a participação nos lucros e nas perdas, independente da classe de
quota. A Cláusula 11a define que a distribuição de lucros será feita na forma em que definida pela
Assembleia, ressalvada apenas a preferência dos titulares de quotas classe B. E a deliberação será
feita por 2/3 dos titulares do capital social e poderá ser desproporcional à participação dos sócios
no capital da Sociedade:
Parágrafo Segundo
As quotas da Sociedade conterem aos sócios a participação nos lucros e nas
perdas apuradas pela Sociedade. Os titulares das quotas na classe B terão os
seguintes direitos:
(d) participação nos lucros apurados anualmente, no valor de RS 50,00
(cinqüenta reais) por quota classe B;
(e) preferência na distribuição de lucros, suas antecipações, bem como no
pagamento de juros calculados sobre o capital social;
(f) prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da Sociedade.
Cláusula 10a
Os sócios reunií-so-âo om assembleia, no mínimo, uma vez por ano, até o último
dia útil do quarto mês seguinte ao término do exercício social, para deliberar
sobre as seguintes, matérias
(i)
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
(ii)
deliberar sobre a destinação do resultado do exercício;
(iii)
fiar o “pro labore” dos sócio; e/ou
(iv)
tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do de.
Cláusula 11*
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
14
O exercício social da Sociedade encerrar-se-á em 30 de junho de cada ano civil,
Quando os sócios determinarão e providenciarão o levantamento do balanço
patrimonial de acordo com as normas contábeis vigentes e de acordo com
principios fundamentais de Contabilidade, bem como o encerramento da conta de
resultados para o periodo então (indo. e a elaboração das Demonstrações
financeiras. Depois de realizadas as deduções legais e demais amortizações
previstas em lei, o saldo, se houver, será distribuído aos sócios na forma do que
for deliberado em assembléia, sendo que os sócios titulares das quotas classe B,
terão prioridade nessa distribuição nos termos do Parágrafo Segundo da Cláusula
8° e o saldo, se houver, será distribuído aos sócios titulares de quotas classe A na
forma cto que for deliberado em Assembléia de Sócios,
Parágrafo Primeiro
Os sócios representantes de, no mínimo 2/3 (dois terços) do capital social da
Sociedade, reunidos em assembléia de sócios, ou através de deliberação por
escrito de todos os sócios, deliberarão acerca das demonstrações financeiras do
exercício findo e decidirão o destino dos lucros apurados, se ocorrentes. A
destinação dos resultados será decidida por voto de sócios que representem, no
mínimo, 2/3 (dois terços) do capital da Sociedade, e poderá ser desproporcional
à participação dos sócios no capital da Sociedade, todavia, é assegurado a todos
os sócios a participação nos lucros e nas perdas da Sociedade, na forma do
disposto no caput da presente cláusula.
Nota-se que os requisitos formais se encontram respeitados. Há previsão de
distribuição desproporcional; é definida a forma pela qual a distribuição será deliberada
(Assembleia com 2/3 do capital social); há previsão expressa de participação para todos os
quotistas e é vedada a exclusão de qualquer um deles. Do ponto de vista da legislação cível e
societária, pois, há aderência da Recorrente às normas legais.
Ainda, observa-se que todas as distribuições e antecipações se deram mediante a
realização de Assembleias, que foram devidamente apresentadas pela Recorrente no curso da
fiscalização (e-fls. 614-634). Tal fato é reconhecido pelo TVF (e-fls. 661-662):
3.8. Em resposta de 10/09/2013 (oram apresentadas cópias das Atas de
Assembléia dos Sócios, reatadas durante o ano calendário de 2010. onde se
encontram identificadas, individualmente, as distribuições de lucros efetuados
aos Sócios, com indicação dos valores distribuídos
Apresentou também, relação da totalidade dos lucros distribuídos durante o ano
de 2010 com indicação individual dos valores anuais distnbuidos
Tais questões são, na verdade, incontroversas, não tendo sido objeto de
questionamento por parte da fiscalização, assim como igualmente reitero, com as vênias pela
repetição (necessária), que não constituiu fundamento do lançamento qualquer questionamento
quanto à política de distribuição em si ou os critérios de remuneração desproporcional.
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
15
Retomando-se, o TVF aponta três situações que levaram ao entendimento pela
descaracterização da distribuição de dividendos como tais:
No caso em tela, a fiscalização concluiu que os pagamentos sujeitos à incidência
do IRRF teriam natureza remuneratória, portanto, não abraçados pela isenção.
Para chegar a essa conclusão, a fiscalização considerou: (i) a distribuição de lucros
excedentes ao determinado no contrato social; (ii) a falta de pagamento do
adiantamento de lucros a alguns sócios; e (iii) o não pagamento de lucros a um
sócio retirante.
No que tange à primeira e segunda questões (distribuição de lucros excedentes ao
determinado no contrato social e não pagamento de adiantamento a determinados sócios),
observou a fiscalização que, para alguns titulares de quotas classe B, a distribuição de lucros não
teria alcançado o valor estipulado de R$50,00 (cinquenta reais) por quota, bem como que alguns
sócios não teriam recebido determinadas antecipações no curso do ano-calendário.
No TVF, a matéria foi assim abordada:
3.12. Em relação ao questionamento acerca de alguns Ululares de quotas classe B
não terem recebido o valor estipulado de R$ 50.00 por quotas classe B. conforme
estipulada no contrato social, a resposta do contribuinte se limitou a destacar que
o montante da distnbuÇão de lucros deve ser considerada ANUALMENTE e nâo
apenas quando das antecipações mensais. Com efeito, no próprio
questionamento foi transcrito o item 'a' do parágrafo segundo da cláusula 8a do
contrato social onde se observa o 'participar nos lucros apurados anualmente*.
Ocorre que o que foi verificado è que do total distribuída no ano de 2010. para
alguns titulares de Quotas classe B o lotai distnbuldo não alcançou o valor
estipulado de RS 50.00 por quotas classe B. Segue abaixo relação com os sócios
para os quais foi verificada essa situação
3.13. Em relação ao questionamento acerca de alguns titulares de quotas classe B,
em determinadas antecipações do lucro distribuído, não terem recebido nada em
detrimento da distribuição efetuada a titularei de quotas classe A. apesar do item
'b' do parágrafo segundo da clausula 8a do contrato socai estipular que os
titulares das quotas Casse B terão preferencia na distribuição de lucros e suas
antecipações, o contribuinte não apresentou uma resposta objetiva. Informou
que alguns titulares de quotas classe B também são titulares de quotas casse A e
prevalece para efeito de distribuição os cálculos de distribuição para as quotas
classe A. Ora, o contrato social estipula expressamente que os titulares das quotas
ciasse B terão preferência na distribuição de lucros e suas antecipações De
qualquer maneira dentre os sócios que foram citados como exemplo no
questionamento efetuado (item 3.10) a maioria é titular somente de quotas classe
B e realmente nada receberam em determinadas antecipações do lucro apesar do
recebimento por parte de outros titulares detentores de quotas classe A. o que
vai contra ao estipulado no contrato social.
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
16
Ainda no curso da fiscalização, a Recorrente esclareceu que, em seu entendimento,
a redação da cláusula 8a, parágrafo segundo, do Contrato Social, em conjunto com a Cláusula 11,
indica que a preferência dos titulares de quotas classe B é relativa ao cálculo anual dos dividendos,
de forma que não se poderia analisar as antecipações de forma isolada. Veja-se mais uma vez a
redação de tais cláusulas:
Parágrafo Segundo
As quotas da Sociedade conterem aos sócios a participação nos lucros e nas
perdas apuradas pela Sociedade. Os titulares das quotas na classe B terão os
seguintes direitos:
(d) participação nos lucros apurados anualmente, no valor de RS 50,00
(cinqüenta reais) por quota classe B;
(e) preferência na distribuição de lucros, suas antecipações, bem como no
pagamento de juros calculados sobre o capital social;
(f) prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da Sociedade.
Cláusula 11*
O exercício social da Sociedade encerrar-se-á em 30 de junho de cada ano civil,
Quando os sócios determinarão e providenciarão o levantamento do balanço
patrimonial de acordo com as normas contábeis vigentes e de acordo com
principios fundamentais de Contabilidade, bem como o encerramento da conta de
resultados para o periodo então (indo. e a elaboração das Demonstrações
financeiras. Depois de realizadas as deduções legais e demais amortizações
previstas em lei, o saldo, se houver, será distribuído aos sócios na forma do que
for deliberado em assembléia, sendo que os sócios titulares das quotas classe B,
terão prioridade nessa distribuição nos termos do Parágrafo Segundo da Cláusula
8° e o saldo, se houver, será distribuído aos sócios titulares de quotas classe A na
forma cto que for deliberado em Assembléia de Sócios,
Entendo que assiste razão à Recorrente nesse ponto por pelo menos duas razões. A
primeira é a de que, de fato, a redação da Cláusula 8a do Contrato Social indica que a preferência
dos titulares de quotas classe B na distribuição de lucros é observada no âmbito da distribuição
anual, seja pela expressa menção à expressão “lucros apurados anualmente”, seja pela sistemática
descrita na Cláusula 11 que trata do “saldo a ser distribuído” com o encerramento do exercício
social.
Significaria dizer, que eventual não recebimento, recebimento a maior ou menor
por parte de um sócio titular de quota classe B, em determinada antecipação, não implica em
descumprimento da cláusula contratual, desde que – na apuração anual – não haja exclusão do
sócio nem desrespeito específico ao seu direito de preferência.
Além disso, a sistemática igualmente
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
17
Trata-se, portanto, no máximo de uma divergência de entendimento entre o Fisco e
o contribuinte a respeito da interpretação de uma cláusula contratual (que se insere inclusive no
âmbito da autonomia da vontade dos sócios), situação que, a meu ver, é insuficiente para permitir
a descaracterização da natureza jurídica da distribuição. E, no entendimento deste Relator, a
interpretação da Recorrente é muito mais consistente com a redação do Contrato Social, uma vez
que as antecipações são, como o nome indica, meras antecipações. O cálculo efetivo se dá com o
fechamento do exercício social, que é o que diz expressamente o Contrato Social.
E, ainda, há de se observar o fato de que, como consta expressamente do Contrato
Social e foi indicado pela Recorrente no curso da fiscalização, a empresa obedece a um exercício
social que se encerra em 30 de junho de cada ano civil. A fiscalização, por outro lado, considerou o
ano-calendário, de forma que pode haver – como indica a Recorrente desde a fiscalização – um
descasamento entre o cálculo da fiscalização e a apuração societária. Tal ponto não foi sequer
aprofundado pela fiscalização, o que por si só já é capaz de comprometer de forma relevante o
lançamento, na medida em que deveria a fiscalização ter levado em consideração essa
particularidade.
Esse ponto, inclusive, é trazido pela Recorrente como explicação também para a
terceira questão trazida pelo TVF, que diz respeito específico ao sócio Eduardo Corrêa da Silva,
tendo apontado a fiscalização que tal sócio “nada recebeu no ano de 2010 em relação à
distribuição de lucros”. Ocorre que, como bem demonstrou a Recorrente, inclusive com a íntegra
de todas as deliberações (e-fls. 821 e seguintes), o sócio em questão recebeu lucros dentro do
exercício social da companhia (que vai de 01 de julho de 2009 a 30 de junho de 2010), não tendo
que se falar em exclusão de referido sócio, que inclusive se retirou da sociedade ao final do
exercício em questão.
Mais uma vez, trata-se de uma particularidade expressamente prevista no Contrato
Social da companhia e que tem reflexo direto no que a fiscalização pretendia concluir e que –
embora tenha sido de seu conhecimento – não foi aprofundada adequadamente no curso da
fiscalização, comprometendo suas conclusões.
Portanto, entendo que à luz da disciplina legal do tema, os motivos adotados pela
fiscalização são insuficientes para a descaracterização da distribuição de dividendos efetuada pela
Recorrente, uma vez que observados os requisitos formais e ausente qualquer aprofundamento
ou questionamento do agente autuante quanto à não confiabilidade dos lançamentos contábeis.
Por fim, entendo ser relevante observar que a mesma fiscalização que gerou o auto
de infração ora discutido igualmente resultou na lavratura de auto de infração relativo às
contribuições previdenciárias (proc. 19515.721101/201450), o qual foi julgado pela Segunda Seção
deste Conselho (acórdão 2402-006.980, de 13/02/2019), no qual se consignou por unanimidade:
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. EXPRESSA
PREVISÃO CONTRATUAL.
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
18
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
DISCRIMINAÇÃO ENTRE PRO LABORE E LUCRO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros
em relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas, quando o
contrato social for claro ao dispor sobre tal distribuição. Havendo contabilidade
que cumpre com as formalidades intrínsecas e extrínsecas e sendo a apuração de
lucro regular e contabilizada, não há que se falar em incidência de contribuições
previdenciárias em face dos valores distribuídos como lucro, com mais razão
ainda quando houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho
(pro labore) e a proveniente do capital social (lucro) e tratar-se de resultado já
apurado por meio de demonstração do resultado do exercício (DRE).
O Conselheiro Relator, Luis Henrique Dias Lima, assim observou:
Nesse caso a empresa afirma que não teria havido violação do art. 1.008, do
Código Civil, nem do seu Contrato Social, vez que o seu exercício iniciaria em 1o de
julho e se encerraria dia 30 de junho de cada ano civil, quando teria esse sócio
participado de antecipações anteriores, ocorridas no exercício social de
01/07/2009 a 30/06/2010, recebendo R$88.932,57, a título de participação nos
lucros, na Assembléia de Sócios, de 03/08/2009.
Assim, considerando-se como base o exercício social da sociedade que se encerra
em 30 de junho de cada ano civil, estabelecido pelo caput da Cláusula 11a, do
Contrato Social, e a saída da sociedade desse sócio em 30/06/2010, tem-se que
procedem os argumentos da empresa, posto que, conforme Ata da Assembléia
dos Sócios, ocorrida em 03/08/2009, carreada aos autos, às fls 905/906, resta
comprovada a distribuição de lucros durante o exercício social de 01/07/2009 a
30/06/2010, no valor de R$88.932,57, ao sócio Eduardo Correa Da Silva, não
sendo portanto, aplicável, nesse caso, o estabelecido no art. 1.008, do Código
Civil.
(...)
Destarte, resta comprovado, pela autuada em sua defesa, que não houve d
escumprimento do Contrato Social, quando da distribuição dos seus lucros, pel
o que se torna relevante o exame da legislação que possibilita a não incidência
de contribuições previdenciárias sobre os lucros distribuídos.
(...)
No caso em apreço, concluo que não se enquadra o lucro distribuído no inci
so II, do §5o, do art. 201, do Regulamento da Previdência
Social
-
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, em razão de que, não possui o Term
o de Verificação Fiscal, de fls. 669/680, como motivação do lançamento, infor
mações a respeito da ausência de discriminação entre a remuneração decorr
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.962 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721103/2014-49
19
ente do trabalho e a proveniente do capital social ou que os referidos lucros tra
tarse-
iam de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonst
ração de resultado do exercício, situação essa corroborada pelos Balanços e
suas
Demonstrações
de
Resultado
do
Exercício
–
DRE, de fls 1196/1221, que demonstram a apuração do lucro distribuído, e
pelas Atas de Assembléias de Sócios, às fls. 914/934, que deliberam a respe
ito
do
pagamento
de
pró-
labore aos seus sócios, no ano de 2010. Dessa forma, não restando comprova
da, nos autos, a descredibilidade do Contrato Social, e tendo atendido a soc
iedade o estabelecido no Código Civil, artigos, 997, 1007 e 1008, no que con
cerne à participação dos sócios nos lucros da empresa, concluo pela improced
ência do lançamento, mais precisamente do levantamento LD –
LUCROS DISTRIBUIDOS, com base no § 1o, do referido art. 201, do RPS, qu
e excetua o lucro distribuído ao segurado empresário, da incidência de contribui
ções previdenciárias, se observados os termos do inciso II do seu § 5o.
Tais fundamentos são igualmente relevantes ao caso em tela, em complemento ao
que acima já expus.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de
infração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1584
DF CARF MF
Original